Tribunal: TJSP
Processo: 4008100-59.2013.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - PROBLEMAS NA COLUNA E NOS MEMBROS SUPERIORES - INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL – CONCAUSAL, O TRABALHADOR NÃO FAZ JUS A QUALQUER BENEFÍCIO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA.

NULIDADE DA SENTENÇA – INEXISTÊNCIA - ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - PEDIDO DE NOVA PERÍCIA JUDICIAL – INDEFERIDO - PRODUÇÃO DE

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - PROBLEMAS NA COLUNA E NOS MEMBROS SUPERIORES - INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL – CONCAUSAL, O TRABALHADOR NÃO FAZ JUS A QUALQUER BENEFÍCIO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA.

NULIDADE DA SENTENÇA – INEXISTÊNCIA - ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - PEDIDO DE NOVA PERÍCIA JUDICIAL – INDEFERIDO - PRODUÇÃO DE PROVA ORAL - OITIVA DE TESTEMUNHAS -. FALTA DE CONHECIMENTO TÉCNICO – INVIABILIDADE - TRABALHO TÉCNICO REALIZADO NESTES AUTOS BEM FUNDAMENTADO E NÃO COMBATIDO CIENTIFICAMENTE POR ASSISTENTE TÉCNICO.

Sentença de improcedência mantida - Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000125769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4008100-59.2013.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante MAYCON
WILLIAN ESCORSOLINI, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO (D) No 18566
APELAÇÃO No 4008100-59.2013.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA
APELANTE: MAYCON WILLIAN ESCORSOLINI
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
JUIZ DE 1o GRAU: DANILO FADEL DE CASTRO
EMENTA
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO - PROBLEMAS NA COLUNA E NOS
MEMBROS
SUPERIORES
-
INEXISTÊNCIA
DE
INCAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL

CONCAUSAL, O TRABALHADOR NÃO FAZ JUS A
QUALQUER
BENEFÍCIO
DE
NATUREZA
ACIDENTÁRIA.
NULIDADE
DA
SENTENÇA

INEXISTÊNCIA
-
ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA
INOCORRÊNCIA - PEDIDO DE NOVA
PERÍCIA JUDICIAL INDEFERIDO - PRODUÇÃO DE
PROVA ORAL - OITIVA DE TESTEMUNHAS -. FALTA
DE CONHECIMENTO TÉCNICO INVIABILIDADE -
TRABALHO TÉCNICO REALIZADO NESTES AUTOS
BEM
FUNDAMENTADO
E
NÃO
COMBATIDO
CIENTIFICAMENTE POR ASSISTENTE TÉCNICO.
Sentença de improcedência mantida - Recurso do autor
desprovido.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pelo autor contra a r. sentença - fls.
273/277 -, cujo relatório é adotado, que julgou improcedente ação acidentária ajuizada
em razão de problemas na coluna e nos membros superiores, em decorrência das
condições agressivas e especiais de seu trabalho.
Em recurso - fls. 281/287 -, o obreiro sustentou, em preliminar,
cerceamento de defesa, pois deveria ser designada audiência de instrução para oitiva de
testemunhas; diante desse quadro requereu que seja determinado o retorno dos autos
para o Juízo a quo, para que seja aberta instrução com oportunidade de realização de
perícia e de oitiva de testemunhas; no mérito, aduziu que o auxílio-acidente será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
concedido como indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões
decorrentes de acidente do trabalho de qualquer natureza, que resultarem em sequelas
que impliquem a redução de sua capacidade funcional para a atividade que
habitualmente exercia; acenou que o MM. Juiz não está adstrito ao laudo pericial,
podendo convencer-se de outras provas trazidas ao processo.
Processado o recurso sem contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
De início, impende ressaltar não haver qualquer nulidade no julgado
singular, pois o Juízo singular não precisa ficar esmiuçando a sua sentença, esclarecendo
onde se encontra presente um pressuposto legal e depois os outros; destarte, pode e deve
dar a sua sentença de forma objetiva, embora fundamentada de modo sucinto, desde que
viabilize o seu correto entendimento.
Insta salientar que realmente o Julgador não se encontra adstrito ao
laudo pericial e pode estabelecer o seu raciocínio jurídico com lastro em outras
premissas; entretanto, no caso em debate, as provas acostadas nos autos - inclusive a
pericial -, foram suficientes para a convicção necessária e o desate da contenda,
encontrando-se devidamente fundamentada a r. decisão com os motivos pelos quais se
julgou a ação improcedente.
No caso em lume, assevero não ter ocorrido qualquer cerceamento do
direito de defesa que enseje o decreto de nulidade do julgado singular pelo fato do D.
Sentenciante entender ser desnecessária maior dilação probatória, dando-se por
satisfeito com a prova técnica existente nos autos. E lícito era assim proceder, na medida
em que lhe incumbia aferir sobre a conveniência das diligências necessárias à formação
do seu convencimento, bem como indeferir aquelas que são inúteis e meramente
protelatórias.
Assim, entendendo o Juízo singular que o trabalho técnico esclareceu
suficientemente a matéria, e inexistindo em seu conteúdo alguma omissão ou dúvida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
não haveria razão para se complementar a prova técnica ou determinar a realização de
outras diligências.
Por outro lado, observo estar o laudo pericial produzido nestes autos
dotado de elementos suficientes para uma investigação segura das patologias alegadas
na exordial, bem como esclarecedores quanto ao estado de saúde do obreiro, mesmo
porque bem fundamentado e não combatido cientificamente por assistente técnico,
prestando-se como prova técnica hábil à formação do livre convencimento do Julgador a
quo, inclusive deste Relator.
Por consequência, realmente desnecessária a renovação da prova
pericial, pois, não há nenhuma obscuridade ou imprecisão no laudo pericial que
justifique a renovação ou complementação da prova técnica, pelo contrário, todos os
pontos foram bem analisados e ponderados pelo diligente jurisperito.
Portanto, o simples fato do trabalho técnico - produzido por perito
judicial imparcial e de confiança do Juízo - não ter sido favorável ao obreiro, jamais
autorizaria, por si só, a realização de nova perícia, porquanto adequado para o exame da
contenda.
Saliente-se, ainda, não ter sido necessária a produção de prova oral,
pois os depoimentos de testemunhas se tornariam inócuos, na medida em que jamais se
poderiam contrapor ao laudo pericial, sendo, assim, completamente despiciendos para o
adequado desate da contenda, uma vez que elas não detêm o conhecimento técnico
necessário para isso.
Ademais, o requerente limitou-se a questionar a credibilidade do laudo
pericial, fazendo críticas a ele e apontando supostas máculas; porém, os desdouros ao
trabalho técnico não conseguiram infirmar a sólida conclusão do jurisperito de
confiança do Juízo singular.
Aliás, excluída a impugnação feita pelo suplicante, nenhum parecer
divergente de seu assistente técnico surgiu nos autos que demonstrasse o desacerto da
conclusão do perito judicial, o que evidentemente retira a força da tese então sustentada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
pelo segurado.
Arrematando, não há como se reconhecer, no particular, algum
cerceamento do direito de defesa, tampouco determinar a realização de novas
diligências, razão pela qual fulmino a arguição de nulidade da sentença.
Dito isso, em que pesem as ponderações expendidas pelo segurado, o
seu recurso não merece guarida, pois, no caso em apreço, de acordo com a perícia
médica judicial ultimada nos autos - fls. 222/229, com complementações às fls. 248/252 -
, elaborada, aliás, de modo escorreito, sem vícios ou contradições o autor não apresenta
qualquer incapacidade laborativa ou doença profissional.
In casu, o exame físico dos membros superiores constatou simetria
dos diversos grupamentos musculares; eutróficos; movimentos articulares preservados;
ausência de deformidades ou sinais inflamatórios; manobras com sobrecarga da
musculatura supra, infraespinhal e bicipital negativas; teste do pinçamento subacromial
negativo; movimentos dos ombros de extensão e flexão, rotação interna e externa,
adução e abdução, bem como os movimentos de translação livres sem limitações ou dor;
coluna vertebral verificou alinhamento preservado, sem desvios da linha média, com
curvaturas preservadas; musculatura paravertebral eutrófica e sem contraturas; apófises
espinhosas indolores; sinal de Lasègue ausente; movimentos de todos os segmentos da
coluna limitados em grau mínimo; marcha preservada; deambula também na ponta dos
pés e sobre os calcanhares sem dificuldade; assumiu o decúbito horizontal (deitou-se) e
deste para sentada e em pé sem dificuldade.
Inclusive, o perito judicial foi incisivo ao asseverar às fls.227:
“... Do visto, estamos frente a situação em que o tratamento que
informou se submeter não foca anormalidade com significativa
repercussão e nem dor crônica; as queixas não são acompanhadas de
alterações funcionais, ou de sinais indiretos que ensejem a
caracterização de comprometimento do uso; e os exames
apresentados também não tem especificidade em relação às queixas
referidas, desta forma não é possível a caracterização da ocorrência
de restrições para o desempenho dos afazeres habituais, inclusive
trabalho, e também não se enquadram em situações médicas previstas
no Anexo III da Legislação Previdenciária...”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Por fim, concluiu o diligente jurisperito:
“... Diante do exposto conclui-se que:
Não há nexo de causalidade
Não há incapacidade laboral ...”.
Em suma, no caso em epígrafe, para que o requerente pudesse fazer
jus a qualquer benefício de caráter acidentário, não bastaria a existência de uma
moléstia, sendo indispensável, todavia, que ela fosse decorrente do exercício laboral e
causasse incapacidade laborativa, o que, entretanto, no caso em debate, não ocorre.
Observo, por oportuno, que o ônus da prova é do suplicante, diante
dos termos cristalinos do estampado no art. 373, I, do CPC de 2015, cabendo, assim, ao
obreiro, a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito, o que, todavia, não se
sucedeu, de modo correto, nestes autos.
Isto posto, ausente incapacidade laborativa e o nexo causal, benefício
algum é devido.
Mantém-se a improcedência da ação.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo
mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator